Tribunal: TJDFT
Processo: 0705638-58.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 588 DO STJ. DISTINGUISHING. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. TEMA 1249 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Súmula 588 do STJ dispõe que “a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”
2. O caso em julgamento se distingue (distinguishing) do entendimento firmado na Súmula 588 do STJ, pois a infração praticada pelo réu (descumprimento de medida protetiva de urgência) não foi realizada com violência ou grave ameaça, assim deve ser permitida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que atendidos os demais requisitos legais.
3. A pena aplicada, inferior a 4 anos, aliada à primariedade e à ausência de antecedentes do réu, autoriza a substituição por pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.
4. O item VI do Tema 1249 do STJ determina que as medidas protetivas de urgência “(...) não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei no 11.340/2006.”
5. A manutenção das medidas protetivas de urgência é compatível com os objetivos da Lei Maria da Penha, visando à proteção da integridade física, psicológica e emocional da vítima, podendo perdurar até a extinção da punibilidade ou demonstração inequívoca da ausência de risco, o que não está devidamente comprovado no caso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.